Tribunal: TJES
Processo: 5003268-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: L. P. J. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CABO DE TELEFONIA EM VIA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). FATO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviços de telecomunicações contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por menor, representada por sua guardiã, em razão do falecimento de sua genitora, vítima de acidente de trânsito fatal causado por fio de telefonia pendurado em via pública, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da caracterização da autora como consumidora por equiparação; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a inversão do ônus da prova, à luz da responsabilidade pelo fato do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota conceito ampliado de consumidor, abrangendo terceiros expostos aos efeitos da atividade econômica do fornecedor, conforme previsão dos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29.

O evento descrito nos autos configura, em tese, fato do serviço, pois decorre de defeito na prestação de serviço de telecomunicações oferecido ao público em geral, atraindo a incidência do art. 14 do CDC.

A autora, filha da vítima fatal, sofre diretamente os efeitos do evento danoso, o que autoriza seu enquadramento como consumidora por equiparação, ainda que inexistente vínculo contratual direto.

Nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre de imposição legal, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, independentemente da comprovação dos requisitos do art. 6º, VIII.

Os elementos colhidos no inquérito policial, notadamente o relato testemunhal acerca da existência de fio pendurado na via pública e a confirmação de que o cabo pertencia à rede da agravante, conferem plausibilidade à narrativa inicial.

A hipossuficiência técnica e econômica da parte autora é evidente diante da desigualdade estrutural em relação à empresa agravante, que detém melhores condições de produzir prova sobre a regularidade do serviço.

A determinação de inversão do ônus da prova não configura imposição de prova impossível ou violação ao contraditório, mas consequência do regime jurídico aplicável ao fato do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Terceiros atingidos por defeito na prestação de serviço de telecomunicações qualificam-se como consumidores por equiparação, ainda que inexistente vínculo contratual direto.

Caracterizado o fato do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A presença de indícios mínimos de falha na prestação do serviço e a hipossuficiência técnica da vítima legitimam a manutenção da inversão probatória na fase de saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, parágrafo único, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, 17 e 29; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.331.891/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003268-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: L. P. J.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO - RJ166973

Advogados do(a) AGRAVADO: KAIO DASSIE SCHUBERT - ES33363, RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
contra a r. decisão de evento ID n.º 51818612, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada” por
L. P. J.
, menor representada por sua guardiã, declarou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID. 12500347), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a relação jurídica não se configura como de consumo, inexistindo vínculo contratual entre as partes, razão pela qual é inaplicável o CDC;
(ii)
o acidente em questão decorre de evento de trânsito, não de defeito de produto ou serviço da empresa agravante, e tampouco há comprovação de que o cabo causador do acidente pertencia à OI;
(iii)
a inversão do ônus da prova foi deferida com base em suposta hipossuficiência técnica da parte autora, sem comprovação nos autos, em afronta ao disposto no art. 373 do CPC;
(iv)
inexiste verossimilhança nas alegações da agravada, sendo que a mera alegação de “existência de cabo” não é suficiente para justificar a inversão probatória;
(v)
a inversão automática impõe à agravante a produção de prova negativa, violando o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos a decisão agravada até o trânsito em julgado deste recurso.

Proferida decisão no ID. 12938890 recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões no ID. 12987679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível no ID. 17442305 opinando pelo desprovimento do recurso.

No que concerne à matéria controvertida neste recurso, a decisão saneadora agravada reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fundamento na figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, e, com base no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda originária não prospera, ao menos neste juízo preliminar. Cumpre destacar que, ao lado da concepção clássica de consumidor delineada no caput do art. 2º do CDC — que compreende aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final —, o legislador optou por ampliar o espectro subjetivo de incidência da norma, incluindo situações em que pessoas, ainda que não diretamente envolvidas na relação de consumo, sofrem os efeitos de sua execução.

Essa ampliação da tutela consumerista encontra respaldo nos arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, que consagram a figura do consumidor por equiparação, também conhecida na doutrina como
bystander
. Trata-se de sujeitos atingidos de forma reflexa por defeitos na prestação de serviços ou na colocação de produtos no mercado, sendo igualmente merecedores da proteção jurídica assegurada pelo microssistema consumerista.

Conforme pontua Cláudia Lima Marques, “o ponto de partida desta extensão do campo de aplicação do CDC é a observação de que muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores stricto sensu, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades dos fornecedores no mercado.”
1

No caso concreto, a parte autora — menor impúbere, representada por sua guardiã legal — ajuizou ação indenizatória em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em acidente de trânsito fatal causado por fios de telefonia que se encontravam pendurados em via pública. Ainda que a vítima fatal não mantivesse vínculo contratual direto com as empresas rés, os elementos até então constantes dos autos indicam que o acidente foi provocado por cabo telefônico pertencente à rede de prestação de serviços de telecomunicação, o que caracteriza, em princípio, hipótese de fato do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

A autora, filha da vítima, é igualmente atingida de forma concreta pelo evento danoso, pois sofreu os efeitos imediatos da perda de sua genitora — única provedora de seu sustento e referência afetiva primária. Ainda que nem ela nem sua mãe figurassem como destinatárias finais do serviço de telefonia naquele instante, ambas foram expostas às consequências de uma atividade econômica oferecida ao público em geral.

Assim, à luz das peculiaridades do caso, a conclusão a que chegou o juízo de origem não se mostra desarrazoada, tampouco desprovida de fundamento legal.

No que se refere ao argumento da agravante quanto à ausência de verossimilhança nas alegações autorais — o que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de inversão do ônus da prova —, observo que, no caso em exame, há indícios de que se trata de fato do serviço, situação em que a inversão do
onus probandi
decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não se exigindo, portanto, a demonstração dos requisitos cumulativos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova se dá
ope legis
, incumbindo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC)
, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.331.891/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Ainda que se adotasse, em caráter subsidiário, a interpretação mais restritiva — segundo a qual, mesmo nos casos de responsabilidade pelo fato do serviço, seria necessária a verificação dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC —, entendo que os elementos constantes dos autos são suficientes, ao menos neste juízo de cognição sumária, para sustentar a decisão agravada.

Com efeito, no que tange à verossimilhança das alegações, a parte autora instruiu a inicial com cópia do Inquérito Policial nº 168/22, instaurado para apuração dos fatos.
Nesse procedimento, a testemunha Jonas Ruas Freire informou ter passado de motocicleta pelo local do acidente poucos minutos antes da ocorrência e ter visualizado um fio
pendurado
na via pública, tendo tentado, sem sucesso, providenciar meios para removê-lo a fim de evitar um sinistro
.

Ainda no mesmo inquérito,
o supervisor da empresa Telemont, contratada pela OI S.A. para a manutenção da rede de cabos, confirmou que o fio envolvido no acidente era pertencente à OI S.A.
, reforçando a plausibilidade da tese autoral de que o evento decorreu de falha na prestação do serviço.

Tais elementos, embora ainda pendentes de confirmação em sede de instrução probatória, conferem um mínimo de plausibilidade à narrativa inicial, afastando, nesta fase processual, a alegação de inverossimilhança.

Quanto à hipossuficiência, ela se revela patente diante da evidente disparidade entre as partes quanto à capacidade técnica e econômica para a produção da prova. A agravada, menor impúbere, representada por sua guardiã, figura em posição notoriamente desfavorável frente à empresa agravante, de grande porte e com atuação nacional, que detém, em tese, todos os meios técnicos para demonstrar eventual ausência de defeito ou rompimento do nexo causal.

Diante disso, reconhecida a condição da parte autora como consumidora por equiparação, bem como verificados, no contexto concreto, a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência probatória, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a presença de elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.
__________________

1
MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 87.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.